Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DRÁSTICA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
2. Não demonstrado efetivamente que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, bem como considerando que a redução pretendida é drástica, o que poderá causar impacto nas condições de vida da alimentanda, não se revela plausível o seu deferimento sem o devido processo legal, impossibilitando-se a reforma da decisão que já deferiu em parte o pedido de redução da verba alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.